Tribunal: STF
Processo: Rcl 60830
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Diego Bezerra Lima Borges, contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 0013900-13.1999.5.02.0064), a qual teria desafiado a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do RE 1.387.795, Tema 1.232-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 25/5/2023, DJe de 26/05/2023.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O processo em epígrafe trata de Reclamação Trabalhista ajuizada, no ano de 1999, por RONILDA ALEXANDRE DE SOUSA em face de MIRAFIORI SA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS, em tramite na 64ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, na qual a Reclamante informou que fora admitida na empresa supramencionada no dia 09 de março de 1998 na função de auxiliar de limpeza, sendo reconhecida a rescisão indireta de seu contrato de trabalho em 07 do janeiro de 1999, por sentença prolatada nesses autos. […] 



    Restando infrutífera a busca por bens dos sócios passíveis de quitar a dívida, este Juízo reconheceu, em sede de execução, no despacho de folhas 1359-1361 (ID nº 3d279db), a existência de grupo econômico entre a Reclamada e as empresas AutoNation Comércio de Veículos Ltda., Auto Capital Comercial Ltda., Autobelle Automóveis Ltda., Guanorte Veículos, Pneus e Peças Ltda., SanPaolo Comércio de Veículos Ltda., Showdai Veículos Ltda, Toyo Motors Comércio e Importação de Veículos Ltda., Mirapar SA, M. Carneiro Auto Ltda. e Mira Brasil - Distribuidora de Veículos- Ltda, responsabilizando-as solidariamente pelo crédito da Autora, entendendo que estas estariam sobre comando único e centralizado. 



    Após tentativas ineficientes de quitação do valor devido à Agravada, esta requereu, no ano de 2020, ao Juízo de piso a desconsideração da personalidade jurídica unicamente da empresa AUTOBELLE AUTOMÓVEIS LTDA, dentre todas as empresas do famigerado grupo, no intuito de atingir a Sra. NADIR BEZERRA LIMA BANDEIRA DE MELO, sócia retirante da referida empresa AUTOBELLE AUTOMÓVEIS LTDA. […] 



    Por último, em 30/09/2022, entendeu a r. Juíza da 64ª Vara do Trabalho de São Paulo pela inclusão na execução do DIEGO BEZERRA LIMA BORGES, filho da Sra. NADIR BEZERRA LIMA BANDEIRA DE MELO, porque foi verificado, por meio de informações obtidas junto ao INFOJUD, que a mãe realizou ‘empréstimo’ a seu filho, no ano de 2017, o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), reduzido ao montante de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) na declaração do exercício de 2022. […] 



    Tendo sido, neste momento, reconhecida fraude à execução. Em debate a respeito da referida fraude, foi interposto Agravo de Petição onde fora solicita exclusão do Sr. DIEGO BEZERRA LIMA BORGES do polo passivo da execução e que fosse realizado o desbloqueio dos valores que se encontram bloqueados. 



    Na mesma oportunidade foi requerido, em sede de sustentação oral, que a execução fosse sobrestada, com base no Tema 1.232 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que somente foi reconhecida a existência de grupo econômico do qual a empresa AUTOBELLE AUTOMÓVEIS LTDA, supostamente, faria parte, em sede de execução. 



    Entretanto, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve a responsabilização do Sr. DIEGO BEZERRA LIMA BORGES, por entender que ele seria devedor da Sra. NADIR BEZERRA LIMA BANDEIRA DE MELO. […]



    Sendo de suma importância reforçar que, em que pese reconhecimento do Grupo Econômico ter ocorrido em 2017, a Sra. NADIR BEZERRA LIMA BANDEIRA DE MELO só foi incluída no polo passivo da execução em 2020, quando fora desconsiderada a personalidade jurídica da empresa Autobelle Automóveis Ltda., e o Sr. DIEGO BEZERRA LIMA BORGES em 2022. […] 



    O Tema 1.232 foi estabelecido no Recurso extraordinário 1387795, no qual se discute, à luz dos artigos 5º, II, LIV e LV, 97 e 170 da Constituição Federal, acerca da possibilidade da inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como do grupo econômico, sem ter participado da fase de conhecimento, em alegado afastamento do artigo 513, § 5º, do CPC, em violação à Súmula Vinculante 10, e, ainda, independente de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (artigos 133 a 137 e 795, § 4º, do CPC). 



    O objetivo da aplicação de repercussão geral é reduzir a quantidade de recursos levados ao Supremo Tribunal Federal, como forma de uniformizar a interpretação constitucional sem que o STF tenha que decidir vários casos semelhantes com a mesma questão constitucional. 



    Assim, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao proferir a decisão que entendeu que qualquer pedido que versasse a respeito do reconhecimento de grupo econômico já estaria precluso não considerou a data em que foi determinada a repercussão geral da decisão do Supremo, quanto a inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de pessoa jurídica ou física reconhecida como grupo econômico, sem ter participado da fase de conhecimento.”



    Ao final, requer que se “julgue procedente a reclamação, cassando a decisão que denegou sobrestamento da execução do processo nº 0013900-13.1999.5.02.0064, que violou determinação deste Egrégio Supremo Tribunal (Tema 1.232), e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 6/7/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-2, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar o RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada naqueles autos, dando ensejo ao Tema 1.232-RG, resumido nos seguintes termos:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.” 



    E, em face das alegações apresentadas pela empresa recorrente naqueles autos, postulando a suspensão nacional, o Relator considerou que:



    “[...] em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.” 



     



    Assim, determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    No presente caso, não assiste razão à reclamante.



    Extrai-se do acórdão reclamado que a discussão remanescente na fase de execução trabalhista é sobre a possibilidade de penhora de crédito em favor da ex-sócia da empresa executada (Doc. 9, fls. 263-267):



    “O agravante sustenta, em suas razões de inconformismo, que na ocasião do empréstimo de dinheiro efetuado por sua mãe, a executada Nadir, em seu favor, ela ainda não havia sido integrada no polo passivo da execução, razão pela qual não se poderia falar em fraude à execução, tampouco se encontrava em estado de insolvência. Invoca em favor de sua tese o teor da Súmula nº 375 do STJ, não tendo havido má-fé na realização do referido empréstimo.



    Ao exame.



    Da análise dos autos, verifico que o empréstimo realizado pela sócia executada em favor de seu filho ocorreu, de forma incontroversa, em 2018, portanto bem antes da inclusão daquela no polo passivo (V. Acórdão de ID 27aa714, publicado em 23/09/2021).



    Vale destacar que a agravante foi sócia de empresa incluída no polo passivo da execução em razão do reconhecimento de formação de grupo econômico, portanto empresa que, em rigor, não compunha o polo passivo do processo até então.



    Tais constatações, ao meu ver, afiguram-se suficientes para o reconhecimento de ausência de fraude do empréstimo efetuado pela sócia executada ao agravante seu filho (inteligência do artigo 593, inciso II, do CPC/1973, e do artigo 792, inciso IV, do CPC/2015).



    Todavia, entendo, como aliás, a exequente adequadamente peticionou (ID 6fb9145), tese repetida em contraminuta, que o numerário de posse do agravante, decorrente do empréstimo realizado, configura crédito da sócia executada e que, portanto, pode ser penhorado, a teor do artigo 855 do CPC. 



    Portanto, ainda que por fundamento diverso, entendo que a penhora deve prevalecer, razão pela qual reputo correta a sentença. Mantenho.”



    Compulsando os autos, verifica-se que, inicialmente, tratou-se de inclusão na lide relacionada com o fato de a empresa ser integrante de grupo econômico (art. 2º, § 2º, da CLT), entretanto, após investigação patrimonial, foi acolhido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Doc. 7, fl. 324, e Doc. 9, fls. 74-78). Por conseguinte, sobreveio a busca de créditos em favor de uma das ex-sócias, que culminou na penhora de valores destinados à quitação do empréstimo tomado pela parte reclamante.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Em suma, assinalo que o contexto do Tema 1.232 é a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto, portanto, do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente